Tribunal: STF
Processo: HC 181256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PASSAPORTE – AUSÊNCIA DO PAÍS – APELAÇÃO – PENDÊNCIA .
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Paulo Roberto Ferreira Lino, cidadão brasileiro, buscou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – processo nº 0010271-22.2013.4.02.0000 –, autorização para viajar a Portugal e Estados Unidos, no período de 28 de fevereiro a 28 de agosto de 2020, a fim de atender compromissos familiar e profissional, sem especificá-los. O Relator não acolheu o pedido, dizendo-o não justificado. Destacou ser o paciente réu em diversas ações penais, cujas condenações alcançam mais de 22 anos de reclusão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 549.866/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta o direito do paciente de sair do País enquanto não alcançada a preclusão maior do título condenatório, afirmando já haver realizado outras viagens, com o devido cumprimento das condições impostas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o direito de ausentar-se do território nacional, de 28 de fevereiro a 28 de agosto deste ano, visando atender a compromissos familiar e profissional. No mérito, busca a restituição definitiva do passaporte.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 20 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Observem não estar selada a culpa do paciente. Então, há de manter-se o direito à liberdade de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a liminar, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando o deslocamento pretendido, entre 28 de fevereiro e 28 de agosto de 2020.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator